Tribunal: TJMT
Processo: 1032766-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032766-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CASSIO DE PAULA GOMES - CPF: 070.225.269-74 (ADVOGADO), RODRIGO FOGACA TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 058.774.009-40 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), CLEUZA PEDROZO DE OLIVEIRA - CPF: 474.863.681-53 (AGRAVANTE), ALZIRA DE OLIVEIRA - CPF: 109.494.371-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IZAIAS FIRMINO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como IZAIAS FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 174.190.939-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS HEREDITÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. RECONHECIMENTO TARDIO DA QUALIDADE DE HERDEIRA. PRINCIPIO DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA DA LESÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão interlocutória que determinou a prestação de contas desde a abertura da sucessão, em ação de exigir contas proposta em 2025, após o reconhecimento judicial da qualidade de herdeira, ocorrido em 2021.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à ação de exigir contas promovida por herdeira contra pessoa que administrou bens do espólio, especialmente considerando o reconhecimento tardio da legitimidade ativa e a alegação de prescrição parcial da pretensão.

III. Razões de decidir

3. A ação de exigir contas possui rito e finalidade próprios, voltados à apuração de eventuais desequilíbrios patrimoniais decorrentes da gestão de bens de terceiros, não se confundindo com ações de cobrança ou de ressarcimento.

4.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 anos (art. 205 do CC/2002) às pretensões fundadas em administração de bens de terceiros, inclusive em contexto sucessório.

5.

O marco inicial da contagem do prazo prescricional submete-se ao princípio da actio nata, nos termos do art. 189 do CC/2002, iniciando-se quando o titular do direito tem ciência da lesão — no caso, com o trânsito em julgado da ação de petição de herança em 2021.

6.

A fixação do termo inicial da obrigação de prestar contas desde a abertura da sucessão não configura afronta ao prazo prescricional, considerando que o ajuizamento da ação em 2025 respeita o decênio contado da ciência da lesão.

7.

Inaplicável o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do CC/2002, destinado a pretensões de ressarcimento por enriquecimento sem causa, por não se confundir com a finalidade da ação de exigir contas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à ação de exigir contas relativa à administração de bens hereditários.

2. O termo inicial da prescrição conta-se do momento em que o herdeiro tem ciência do seu direito violado, nos termos do art. 189 do CC/2002.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032766-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEUZA PEDROZO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ALZIRA DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUZA PEDROZO DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de exigir contas ajuizada por ALZIRA DE OLIVEIRA.

Sustenta a agravante, em síntese, que tal obrigação estaria prescrita, ao menos em parte, postulando que a obrigação se limite aos três ou, alternativamente, aos dez anos anteriores à propositura da ação, ocorrida em 2025.

Requer a reforma da decisão.

O preparo foi recolhido – Id. 316447886.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia reside na definição do prazo prescricional aplicável à ação de exigir contas ajuizada por herdeira contra a pessoa que administrou bens do espólio após a abertura da sucessão.

A ação de exigir contas constitui instrumento processual cabível nas hipóteses em que há alegação de gestão de bens ou interesses alheios, emergindo, por conseguinte, a obrigação de prestar contas.

No caso concreto, cuida-se de pretensão formulada por herdeira que, reconhecida judicialmente como tal em 2021, busca a prestação de contas relativamente à administração dos bens que integraram o acervo hereditário de seu genitor, falecido em data anterior.

A decisão agravada determinou a prestação de contas desde a abertura da sucessão, o que corresponde à data de início da inventariança. Consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de prazo prescricional específico aplicável à obrigação de prestar contas em razão da administração de bens de terceiros, aplica-se o prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ, inclusive, consagra que a pretensão de exigir contas, quando relacionada a administração de bens de espólio, se sujeita ao prazo decenal contado do fim do exercício da administração.

Cito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTAL DETERMINADA PELO JUIZ . PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. INAPLICABILIDADE AO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INVENTÁRIO QUE É DEVER LEGAL DO INVENTARIANTE . EXIGIBILIDADE PELO JUIZ A QUALQUER TEMPO, ENQUANTO PERDURAR A INVENTARIANÇA, OU NO MOMENTO DA REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTALMENTE NO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIGIR CONTAS POR QUALQUER LEGITIMADO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
. 1- Ação distribuída em 20/02/2006. Recurso especial interposto em 25/05/2020 e atribuído à Relatora em 09/04/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se se aplica o prazo prescricional de 10 anos na hipótese em que o juiz exige a prestação de contas pelo inventariante removido acerca de atos praticados durante a ação de inventário; (ii) se o prazo para a prestação de contas pelo inventariante também é de 15 dias, aplicando-se, por analogia, o art. 550, § 5o, do CPC/15 . 3- É inaplicável o prazo prescricional decenal relativo à pretensão de exigir contas à hipótese em que se discute a existência, ou não, de prazo para o juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante removido em razão de atos praticados ao tempo da inventariança, na medida em que o juiz não é titular de nenhuma relação jurídica de direito material que o coloque em posição de pleitear, sob pena de prescrição, a prestação das contas pelo inventariante. 4- Na ação de inventário, há um dever legal do inventariante, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15) . 5- Pode o juiz determinar a prestação de contas sempre que verificar a necessidade de examinar os atos de administração praticados pelo inventariante ou no momento de sua remoção, não sendo admissível, contudo, exigir a prestação de contas incidentalmente no inventário em momento posterior à remoção. 6- O fato de ser mandatório ao juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante no momento de sua remoção, sendo-lhe vedado exigi-las em momento posterior, não impede a propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, observado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002. 7- Na hipótese, a inventariante, idosa com atualmente 98 anos e única herdeira da autora da herança, foi removida em 06/04/2016 e a determinação judicial de prestação de contas foi dada apenas em 14/06/2019, relativamente a um ato de alienação de imóvel pertencente ao espólio a terceiro ocorrido em 20/07/2007, não sendo admissível a prestação de contas incidentalmente no inventário, mas apenas em eventual ação autônoma de exigir contas . 8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de tornar inexigível a prestação de contas do inventariante removido incidentalmente na ação de inventário, ficando prejudicado o exame da questão relativa ao prazo para cumprimento da ordem judicial de apresentação das contas.
(STJ - REsp: 1941686 MG 2020/0314233-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) – Grife.

Neste contexto, ainda que a recorrente alegue que a ação somente foi ajuizada em 2025 e que o inventário se encerrou em 2010, tal marco não conduz, por si, à extinção da pretensão pela prescrição.

Isso porque, como bem destacado, a autora somente teve reconhecida sua qualidade de herdeira com trânsito em julgado da ação de petição de herança em 2021. Por aplicação do princípio da
actio nata
(art. 189 do CC), o prazo prescricional só se inicia com a violação ao direito e a ciência da lesão pelo titular.

Assim, a propositura da ação de exigir contas no ano de 2025 não encontra óbice prescricional, ainda que se exija prestação desde a abertura da sucessão, pois o prazo decenal conta-se da ciência da lesão, o que ocorreu em 2021.

A tese de que o prazo prescricional seria trienal, por suposta equiparação à pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, IV, do CC), não se sustenta na presente hipótese.

A ação de exigir contas não se confunde com ação de cobrança ou de indenização. Trata-se de ação autônoma, com rito e finalidade próprios, destinada a apurar eventual desequilíbrio patrimonial decorrente da gestão de bens alheios, o que pode — ou não — resultar em ressarcimento na fase subsequente.

Portanto, correta a decisão que fixou a obrigação de prestação de contas desde a abertura da sucessão, sob pena de tornar inócua a tutela da transparência na administração de bens comuns a herdeiros, sobretudo quando a autora somente obteve reconhecimento de sua condição jurídica muito tempo após a abertura da sucessão.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que determinou a prestação de contas.

Por força do art. 85,§11, do CPC, majoro a sucumbência de

R$ 1.000,00 para o novo importe de R$ 1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025